Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-96.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002880-96.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDIVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 864.182.621-15 (RECORRENTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 59.461.152/0001-34 (RECORRIDO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002880-96.2018.8.11.0013

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

EDIVALDO ALVES DOS SANTOS

Recorrido(s):

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE BAIXA NA RESTRIÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A desídia da instituição financeira ré, ao se manter inerte quanto à sua obrigação de providenciar/solicitar a liberação da restrição do veículo nos autos do processo de busca e apreensão, é causa que configura dano moral.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDIVALDO ALVES DOS SANTOS em desfavor de BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A parte Recorrente se insurge contra a r. sentença sustentando que não persistem razões que a justifique o indeferimento dos danos morais, pois o Recorrido agiu de forma abusiva. Desta forma, requereu a reforma da sentença para que sua pretensão seja julgada procedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

Se o consumidor quitou seu débito de financiamento com a instituição bancária, configura-se seu dever de providenciar pedido de baixa da restrição judicial.

Além do mais, nos autos da ação de busca e apreensão, houve extinção do feito por inércia do Autor (Banco aqui Reclamado), tendo em vista que o mesmo não se manifestou solicitando a baixa da restrição judicial, mesmo após o quitação dos débitos em 17/06/2016.

Não procede o argumento de que não restaram comprovados os danos morais ao consumidor, decorrentes da inércia em proceder o pedido de baixa da restrição judicial do veículo mesmo após a quitação. Sendo que inclusive o Banco informa que procedeu com a baixa do gravame em 17/06/2016.

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pela instituição Recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil.

Portanto, deve ser reformada a sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na baixa da restrição judicial.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais, devidamente atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir esta data e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do fato gerador.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020